Tribunal: TJDFT
Processo: 0739018-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739018-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARK DA SILVA GOMES, ABILIO DA SILVA GOMES DORO AGRAVADO: ERINALDO DA SILVA GOMES, MARCOS ANTONIO MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Joana Dark da Silva Gomes e Abílio da Silva Gomes Doro em face de decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos do Inventário n. 0707420-06.2020.8.07.0014, iniciado por Erinaldo da Silva Gomes e Marcos Antônio Miranda. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 170999436 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência para o processamento da Ação de Inventário com fulcro na regra de competência inscrita no Art. 48 do CPC. Em suas razões recursais, os agravantes esclarecem que a ação de inventário foi processada e sentenciada no Juízo de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, sem que qualquer interessado se insurgisse quanto à competência territorial. Contudo, já em momento subsequente ao trânsito em julgado, após peticionamento relacionado à expedição de alvará judicial, o Juízo a quo, de ofício, chamou o feito a ordem e declinou da competência. Em relação à competência territorial, os agravantes argumentam que o domicílio definitivo do falecido, consoante documentação anexa aos autos de origem, situava-se na Região Administrativa do Guará. Requerem, em caráter liminar, a concessão do efeito suspensivo para que seja mantido o processamento da ação de inventário no Juízo de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. No mérito, pleiteiam a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência territorial do Juízo de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Os agravantes litigam amparados pelo pálio da justiça gratuita (Decisão ID de Origem 76252253). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe em verificar, nesse momento processual, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, para determinar que a Ação de Inventário permaneça sob competência do Juízo de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. No ponto, registro que a competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Ademais, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, (a) incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. É nesta linha que as Câmaras Cíveis deste Eg. TJDFT vêm se posicionando, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 STJ. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. DECLÍNIO. INCABÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta, conforme artigo 43 do Código de Processo Civil. 2. Na ação de inventário deve ser aplicada a norma inserta no art. 48 do CPC, que trata de competência de natureza territorial, sendo, portanto, relativa. 2.1 A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo diploma legal. Observância do enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Na hipótese dos autos, não caberia ao juízo suscitado declinar da sua competência, ainda que o foro em que fora proposta a ação de inventário não coincida com o último domicílio do de cujus. 3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1737889, 07203222820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. DIREITO PESSOAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos esposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar. 2. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. Fixada a competência após a distribuição, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 da norma processual, sob pena de prorrogação. 4. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, caso a demanda seja proposta em foro diverso, o magistrado não pode se declarar incompetente de ofício, segundo dispõe a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4.1. Outrossim, não se trata de distribuição aleatória considerando que o bem objeto do contrato de financiamento, sub judice, está entre os bens a inventariar e é incontroverso que o de cujus residia em Águas Claras, local onde foi aberto o inventário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1663256, 07350129620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ressalto que a manutenção da decisão recorrida oferece ameaça de que atos processuais sejam desperdiçados no exato momento em que a ação de inventário é levada a sua conclusão. Com estas considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. Oficie-se ao Juízo de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 16:48:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora